Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL DE ESTUDANTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGRESSOR E DA ESCOLA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Sendo incontroverso, de acordo com os elementos acostados aos autos, que o estudante, no horário e local de saída da escola e na presença de diversos alunos, agrediu física e verbalmente o Autor, também aluno do estabelecimento, dois anos mais novo e menor em altura e peso, levando-o ao chão, conduta que, sob qualquer ponto de vista, mostra-se desproporcional à alegada conduta desrespeitosa do aluno agredido. Dessa forma, demonstrado o ato lesivo, consubstanciado nas agressões e constrangimento impingido ao Autor, impõe-se ao estudante agressor a obrigação de reparar os danos, na forma dos artigos 186 e 926 do Código Civil.
2 – Definida a responsabilidade do agressor, verifica-se também a responsabilidade solidária da escola pela reparação de danos, nos termos do art. 932, IV e art. 933, ambos do Código Civil, que responde, outrossim, de forma objetiva pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço foi prestado ao Autor sem a segurança legitimamente esperada, sujeitando-o a ofensas à sua integridade física e moral. É que o defeito do serviço, primeiro elemento da responsabilidade civil pelo fato de consumo, decorre da inobservância do dever jurídico de segurança.
3 – Configurada a ofensa a direitos da personalidade do Autor, à época menor de idade, o que decorre da violação à sua integridade física e do constrangimento que lhe foi impingido dentro do ambiente escolar, impõe-se aos Réus (aluno agressor e escola), o dever solidário de indenizar o dano moral.
4 – No caso concreto, afora o constrangimento físico e moral suportado pelo Autor dentro do ambiente escolar em razão da conduta de outro estudante, não há notícias de que a ofensa praticada tenha deixado qualquer escoriação ou sequelas físicas e psicológicas no Requerente. Além disso, embora a escola não tenha logrado obstar/impedir as agressões, situação que seria ideal, infere-se que, assim que teve ciência do ocorrido, procurou intervir na situação, tomando as providências pertinentes para minimizar os seus efeitos. Acrescenta-se, ainda, a existência de indícios de que o aluno Réu, logo após o evento, foi agredido verbal e fisicamente pelo pai do Autor na frente da escola, situação que é confirmada pelo Autor nas declarações prestadas ao colégio e também deve ser ponderada.
5 – Reputando-se excessivo e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o montante fixado a título de indenização por danos morais, impõe-se a redução do valor para patamar mais condizente com a função educativa do instituto, o dano sofrido pelo Autor e as condições econômico-financeiras de cada Réu, bem como as peculiaridades do caso concreto.
6 – Quanto ao dies a quo de incidência dos juros moratórios, adota-se o entendimento de que, tratando-se de danos morais, o termo inicial deve ser a data da fixação do quantum indenizatório. Todavia, no caso ora em análise, o princípio da congruência ou adstrição impedem a fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento, uma vez que, em suas razões recursais, a escola Ré/Apelante pleiteou a incidência dos juros de mora somente a partir da citação, nos termos dos artigos 944 e 405 do Código Civil.
Apelações Cíveis dos Réus parcialmente providas.
Apelação Cível do Autor desprovida.